Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-20.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM RESIDÊNCIA. DATA DE PAGAMENTO NÃO ESTIPULADA. PRESCRIÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR.
1. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC à pretensão decorrente de contrato verbal de mútuo sem data estipulada para pagamento.
2. As normas relativas à prescrição devem ser interpretadas restritivamente.
3. Deu-se provimento ao apelo do autor.